Tribunal: STF
Processo: Rcl 62197
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Marcos Aurélio de Oliveira contra decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0623477-68.2017.8.06.0000 (acessório ao Processo nº 0661468-71.2000.8.06.0001), mediante a qual o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) teria desrespeitado a tese do Tema nº 454 da repercussão geral.



    Em peça vestibular de 33 (trinta a três) laudas, Marcos Aurélio de Oliveira discorre sobre as decisões proferidas nos autos do Processo nº 0661468-71.2000.8.06.0001, bem como em sede de contracautela e em incidentes instaurados em fase de cumprimento de sentença, apresentando as razões pelas quais entende que há pronunciamentos judiciais e atos administrativos praticados ao longo de sua carreira após o ingresso na carreira do militar do Estado do Ceará que demonstram a erronia da autoridade reclamada na análise do direito controvertido no Agravo de Instrumento nº 0623477-68.2017.8.06.0000, interposto pelo Estado do Ceará para questionar decisão que “deferiu a inserção da data de 30/04/2004, nos assentamentos funcionais do Reclamante”



    Sustenta que 



    “ o agravo de instrumento interposto em face da decisão de fl. 997 da ação ordinária, não alberga a decisão de fl. 1.018, tendo em vista que, apesar de supostamente desconstituída a data de inclusão no curso de formação, objeto de vários recursos com trânsito em julgado, do Reclamante no acórdão do agravo de instrumento, o que gerou suas promoções foi a sua nomeação na turma CFO 2003, inclusão na ata de classificação final da turma do CFO, bem como o efetivo exercício na carreira



    (...)



    Imperioso se faz ressaltar que, até o dia 20/04/2022, data de publicação do ato fundamentado no acórdão do agravo de instrumento, o Reclamante estava, portanto, NO EFETIVO EXERCÍCIO DO SEU CARGO, recebendo inclusive os vencimentos inerentes à sua posição dentro da carreira militar. 



    Após o esgotamento das vias ordinárias pelo Reclamante buscando reformar o acórdão proferido, o Estado do Ceará, com fundamento na decisão acima transcrita, realizou a DESPROMOÇÃO DO MILITAR por ato administrativo proferido pela Governadora do Estado do Ceará



    (...)



    Após a acurada análise do agravo de instrumento nº 0623477-68.2017.8.06.0000, resta evidente a inexistência de relação entre o seu acórdão e o ato administrativo, isto porque somente após a decisão objeto do agravo de instrumento é que o Reclamante requereu a inserção da sua nota final e a sua reclassificação na ata da turma de 2004/2006, para que a sua situação administrativa fosse finalmente consolidada. Situação transitada em julgado em julgados acima, e não albergada pelo Agravo de Instrumento nº 06234776820- 17.8.06.0000.



    Em resumo, a data desconstituída pelo acórdão do Agravo de Instrumento usado pelo Reclamado para despromover o Reclamante não foi o que gerou sua promoção, mas sim a inclusão do militar na turma 2004/2006, bem como a sua reclassificação na turma de acordo com sua nota, matéria albergada pelo trânsito em julgado.”



    O reclamante defende, com fundamento na tese do Tema nº 454 da repercussão geral, que 



    “[a] exceção prevista no julgamento se encaixa perfeitamente ao presente caso, tendo em vista que o Reclamante, após a concessão da liminar, foi integrado na carreira de oficial. 



    Em que pese a suspensão da liminar, o Reclamante finalizou o curso de formação, na condição de aluno-oficial, foi nomeado como primeiro Tenente a contar de 30.06.2016, sendo promovido ao posto (patente) de Capitão, a contar de 24.12.2014 com o devido ressarcimento da preterição e, por fim, ao posto (patente) de Major, a contar de 24.12.2021 , no efetivo exercício das suas funções. 



    É inconteste, portanto, que o Reclamante ascendeu na carreira militar pelo seu efetivo exercício de serviço e merecimento. Na oportunidade, veja-se o marco temporal de toda a trajetória percorrida pelo Reclamante na sua carreira militar: 



    (...)



    Constata-se, portanto, que o ato administrativo é tão absurdo que, o Reclamante foi devidamente nomeado como aluno oficial no mesmo período dos demais alunos, obedecendo as regras do edital do concurso CFO versão 2003, ou seja, a tempo e modo, a nomeação dos demais alunos. Tal argumento não tem qualquer amparo jurídico, consoante determinado no acórdão do agravo de instrumento em testilha, e a suas progressões são devidas, pois foram conquistadas no efetivo exercício das suas funções. 



    Há, portanto, explícita teratologia no ato reclamado, a qual não aplicou a tese nº 454 em um caso a que ela correspondia, decidindo sobre a impossibilidade de retroação de efeitos nos casos de nomeação tardia, quando, na realidade, o caso narrado nesta reclamação diz respeito especificamente a exceção prevista na tese 454, nos termos do art. 988, §4º do CPC.”



    Marcos Aurélio de Oliveira requer 



     “A SUSPENSÃO do processo nº 0623477-68.2017.8.06.0000 (AI distribuído para a 1ª Câmara de Direito Público do TJCE), atualmente em trâmite no STJ em fase Agravo interno no Agravo em Recurso Especial nº 2222860 - CE (2022/0314727-9) e, consequentemente, do ato administrativo de despromoção do Reclamante que foi fundamentado na decisão reclamada, até que seja proferido pronunciamento nesta Reclamação, na forma do art. 989, inciso II, do CPC/2015, haja vista o risco de dano irreparável ao militar, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, limitada ao teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais);



    (...)



    v) Por fim, JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTE a presente reclamação, cassando o ato reclamado e tornando sem efeito todos os atos vinculados a ele, determinando a prolação de nova decisão, observando a exceção prevista na tese 454 deste excelso STF.”



    Pede, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado. 



    Nesse tocante, consigno que eventual debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado nesta reclamatória e, por consequência, a exigibilidade de eventuais obrigações constituídas em seu desfavor deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória.



    Quanto ao mais, tenho que não se deve conhecer da reclamação constitucional por eventual afronta ao Tema 454 da repercussão geral.



     A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento da via recursal como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    No caso, conforme afirmado na própria exordial e após consulta aos autos no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que o ato reclamado consiste em agravo interno no agravo em recurso especial, não havendo sequer interposição de recurso extraordinário. 



    Não há falar, portanto, em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente